Tribunal: STF
Processo: ARE 1492979
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Faixas de domínio. Remanejamento de rede elétrica. Responsabilidade atribuída à concessionária de energia elétrica. Recepção do Decreto Federal 84.398/1980. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que determinou a reforma de julgamento anterior em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da recepção do Decreto 84.398/1980.



2. O agravante busca a rediscussão da matéria, alegando a não recepção do Decreto Federal 84.398/1980 pela Constituição Federal e sua revogação pela Lei 8.987/1995, além de sustentar a necessidade de reexame de fatos e provas para análise do mérito.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Decreto Federal 84.398/1980 foi recepcionado pela Constituição Federal e se mantém sua validade após a Lei 8.987/1995; e (ii) saber se a análise da matéria exige o revolvimento de fatos e provas.



III. Razões de decidir



4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal já se manifestou favoravelmente à recepção do Decreto 84.398/1980 pela Constituição Federal. Ademais, a Corte já concluiu que o art. 11 da Lei 8.987/1995 não revoga o regime estabelecido pelo referido decreto.



5. Não há necessidade de reexame de fatos e provas, uma vez que a decisão agravada apenas determinou a adequação do julgamento à orientação desta Suprema Corte, sem adentrar aspectos fático-probatórios.



IV. Dispositivo e tese



6. Recurso desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XII, ‘b’; 22, XII; e 175; Decreto 24.643/1934, art. 151; Decreto 84.398/1980; Lei 8.987/1995, art. 11.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 889.095-AgR-ED-EDv/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 24.2.2025; STF, RE 1.181.353-AgR-ED-ED-EDv-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 9.12.2024; STF, ARE 1.349.450 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 17.8.2023; STF, RE 964.345 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, j. 17.11.2023.